Tribunal: TJES
Processo: 0028726-83.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028726-83.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALIA FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: JOAO JOAQUIM MARQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DE
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 - O acórdão, de fato, extrapolou os limites do pedido (aplicação da taxa média do mercado) ao concluir pela aplicação da taxa legal de juros, incorrendo em
reformatio in pejus
e sendo obscuro quanto ao tema. 2 - Apesar de não se tratar de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência entende que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional, de modo que permanece inalterado o entendimento de que não estão autorizadas a estabelecer as taxas de juros em patamares superiores ao limite legal. 3 - Considerando que a taxa de juros fixada é superior ao limite legal e que o pedido formulado foi de sua limitação à taxa média do mercado, a manutenção do percentual fixado na sentença (1,74% a.m.) é medida que se impõe, em razão da impossibilidade de decisão
extra petita
e
reformatio in pejus
. 4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028726-83.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA

EMBARGADO
: JOÃO JOAQUIM MARQUES

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 5147417) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para reconhecer que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso e, de ofício, estabelecer que os juros remuneratórios devem observar o limite legal de 1% (um por cento) ao mês.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de expressar diferenciação entre juros moratórios e remuneratórios, temas expressamente tratados nos autos e necessários para os ditames da lide, restando configurado julgamento
extra petita.

Afirma que a decisão é obscura em relação aos contratos de empréstimos firmados pela Valia, por ser integrante do sistema financeiro nacional e em razão da necessidade de vinculação dos juros à meta atuarial do plano de benefícios.

É certo que os juros remuneratórios e moratórios não se confundem, sendo que os primeiros se referem à remuneração do capital emprestado.

A Embargante afirma que o acórdão não fez a diferenciação entre ambos e, de ofício, reduziu os juros moratórios contratuais, o que caracterizaria uma decisão extra petita.

Assim, há que se analisar o pedido formulado na presente Ação Revisional o qual transcrevo:

V - seja a presente ação julgada procedente no sentido da revisão dos juros bancários praticados pela empresa ré,
reconduzindo-se os juros remuneratórios cobrados em desfavor do autor da presente demanda conforme a taxa média de mercado
informada pelo Banco Central do Brasil, de acordo corn a modalidade e data do empréstimo contratado, fato que exige a produção de prova pericial contábil a ser determinada por esse MM. Juízo, conforme entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça.

A sentença entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso e pela abusividade nas taxas de juros remuneratórios fixadas no contrato, reduzindo-os para a taxa média do mercado (1,74% a.m.).

A Apelante recorreu da sentença alegando que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao presente caso, por se tratar de uma entidade fechada de previdência complementar, que os juros cobrados não são abusivos e estão em conformidade com o contrato firmado pelas partes e que embora não seja uma instituição financeira, exclusivamente quanto às regras de investimento dos recursos oriundos dos planos de benefício, encontra respaldo para realizar operações em paridade com os demais componentes do Sistema Financeiro Nacional.

O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso, destacando que apesar do Código de Defesa do Consumidor não ser aplicável ao presente caso a questão dos juros de mora seria matéria de ordem pública e poderia ser revista de ofício, motivo pelo qual concluiu a aplicação da taxa legal de juros (1% a.m.).

Diante dos fatos narrados, o que se observa é que o acórdão, de fato, extrapolou os limites do pedido (aplicação da taxa média do mercado) ao concluir pela aplicação da taxa legal de juros, incorrendo em reformatio in pejus e foi obscuro quanto ao tema.

Contudo, apesar de não se tratar de hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência entende que as entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional, de modo que permanece inalterado o entendimento de que não estão autorizadas a estabelecer as taxas de juros em patamares superiores ao limite legal. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional
e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CRÉDITO CELEBRADO COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DO CC DE 2002. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O STJ já decidiu que "
nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal
e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002" (REsp 1.854.818/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, R. P/ACÓRDÃO Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 29/6/2022). 2. No caso concreto, a contratação junto à entidade de previdência fechada deu-se em 1991, data muito anterior ao Código Civil de 2002. Logo, como as instâncias ordinárias não verificaram a expressa contratação da capitalização de juros, é mesmo inviável a sua cobrança no contrato em questão, ainda que anual. 3. Ainda que fosse reconhecida a expressa contratação da capitalização de juros, a cobrança é indevida no caso concreto, já que o contrato celebrado é anterior à vigência do CC de 2002. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.349.839/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - FALTA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL - VERIFICAÇÃO - PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS LITIGANTES, COM BASE NO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - DESNECESSIDADE - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CELEBRADOS COM ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PRÁTICA ILEGAL
. - A parte Apelante carece de interesse recursal para pleitear a reforma da Sentença relacionada aos pleitos que não ficou sucumbente. - O reconhecimento da inadmissão parcial do Recurso prescinde da prévia intimação pelo Princípio da Não Surpresa, especialmente porque se trata de mero enquadramento jurídico e de vício insanável. - Conforme o entendimento do Colendo STJ, "
Nos contratos de mútuo celebrados pelas entidades fechadas de previdência complementar com seus participantes/beneficiários, é ilegítima a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal
e apenas estão autorizados a arrecadar capitalização de juros na periodicidade anual, desde que pactuado o encargo, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, [...], já que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas ou equiparáveis a instituições financeiras" (REsp. nº 1.854.818/DF). (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.507548-1/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023).

Desse modo, considerando que a taxa de juros fixada é superior ao limite legal e que o pedido formulado foi de sua limitação à taxa média do mercado, a manutenção do percentual fixado na sentença (1,74% a.m.) é medida que se impõe, em razão da impossibilidade de decisão extra petita e reformatio in pejus.

Em resumo
, o presente recurso merece ser provido para que se esclareça que, na impossibilidade de decisão extra petita e reformatio in pejus deve prevalecer a taxa de juros fixada na sentença, ou seja, a taxa média do mercado.

DO EXPOSTO,
dou parcial provimento ao recurso para reconhecer que o acórdão foi omisso e obscuro quanto à taxa de juros remuneratórios, mas mantenho a sentença no que se refere à adoção da taxa média do mercado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.